Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-31.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI 14.382/2022. RETIFICAÇÃO DE NOME. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR. ARGUIÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de dúvida registral arguida em pelo Oficial do 3o Ofício de notas, registro civil e protesto de títulos, que não admitiu a alteração de registro de nascimento da suscitada para inclusão ao seu nome, o sobrenome familiar JACOB.
2. A suscitada interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a dúvida registrária.
3. A Lei 14.382/2022 permite que qualquer pessoa inclua um sobrenome familiar no seu nome, desde que seja de algum ascendente, como pais, avós, bisavós, tataravós. 3.1.“conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros”(STJ - REsp: 1873918 SP 2019/0239728-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).
4. Na hipótese, inviável desconstituir o que definido em sentença, no sentido de que as certidões de nascimento, casamento e óbito, juntadas aos autos, não comprovam se “Jacob” consubstancia sobrenome ou composição de prenome composto.
5. Recurso conhecido e desprovido.